Tribunal: TJSP
Processo: 1021166-35.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de faturas de consumo de água e coleta de esgoto e de multas por irregularidades – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de comprovação de que a fraude foi praticada pelo réu – Réu não encontrado e que há muito não reside no local – Imputação de fraude que depende de comprovação em juízo – Documentos unilaterais produzidos pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de faturas de consumo de água e coleta de esgoto e de multas por irregularidades – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de comprovação de que a fraude foi praticada pelo réu – Réu não encontrado e que há muito não reside no local – Imputação de fraude que depende de comprovação em juízo – Documentos unilaterais produzidos pela concessionária de serviço público não são suficientes para imputação da fraude – Consumo, todavia, devido, pois há nos autos prova de que o réu residia no imóvel na data dos fatos e os consumos pretendidos decorrem de medição regular do medidor e não de consumo estimado – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000358415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021166-35.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SOCIEDADE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A SANASA CAMPINAS, é
apelado EDERSON ROGÉRIO RODRIGUES NEVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021166-35.2014.8.26.0114 -Voto no 2.247
2
Apelação Cível no 1021166-35.2014.8.26.0114
Apelante: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A Sanasa Campinas
Apelado: EDERSON ROGÉRIO RODRIGUES NEVES
Comarca de Origem: Campinas
Juíza de 1o Grau: Renata Manzini
Voto no 2.247
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança de faturas de consumo de
água e coleta de esgoto e de multas por irregularidades – Sentença de
improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de comprovação
de que a fraude foi praticada pelo réu – Réu não encontrado e que há
muito não reside no local – Imputação de fraude que depende de
comprovação em juízo – Documentos unilaterais produzidos pela
concessionária de serviço público não são suficientes para imputação da
fraude – Consumo, todavia, devido, pois há nos autos prova de que o réu
residia no imóvel na data dos fatos e os consumos pretendidos decorrem
de medição regular do medidor e não de consumo estimado – Recurso
provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença à fls. 197, que
julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Sociedade de Abastecimento e
Saneamento S/A SANASA em face de Ederson Rogério Rodrigues Neves.
Nos termos da inicial, o réu é usuário dos serviços de abastecimento de água
e coleta de esgotos fornecidos pela autora referentes ao imóvel situado na Rua Erasmo
Braga, no 424, Campinas-SP. Em razão de débitos existentes no período de outubro de
2005 e março de 2006, a autora interrompeu o fornecimento de água ao imóvel, o que
gerou um débito de R$524,12 (quinhentos e vinte e quatro reais e doze centavos).
Posteriormente, ao realizar visita técnica no local, constatou violação do corte e ligação
irregular de água, o que ensejou aplicação de multa. Destaca ter tentado localizar o réu a
fim de sanar os débitos, mas não obteve êxito. Ajuizou a presente ação de cobrança a fim
de obter a condenação do réu ao pagamento do valor de R$3.143,64 (três mil cento e
quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Não localizado, o réu foi citado por
edital e a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e apresentou contestação
por negativa geral (fls. 190). Após a apresentação da réplica (fls. 194/196), sobreveio a r.
sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021166-35.2014.8.26.0114 -Voto no 2.247
3
Inconformada, recorre a autora buscando a sua reforma. Nas razões de
apelação (fls. 203/208), alega, em síntese, que o vínculo obrigacional entre o consumidor e
a prestadora de serviços de fornecimento de água e esgoto não se formaliza por meio
escrito, mas decorre simplesmente da conexão da unidade consumidora à rede de serviço
prestado. E, no caso, o consumo existiu, conforme comprovariam os documentos acostados
aos autos. Destaca que os referidos documentos não foram valorados na r. sentença, nem
impugnado pelo réu em face da contestação geral. E, ao contrário do alegado na r.
sentença, a contestação por negativa geral não teria o condão de tornar controvertida toda a
matéria de fato, ao revés, atrairia o disposto no art. 341 do Código de Processo Civil.
Requer, assim, a reforma da r. sentença, julgando-se procedente o pedido, com a
condenação do réu à quitação da dívida ou ao menos no tocante ao consumo.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 209) e respondido (fls. 215).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de faturas de consumo de água, coleta e
afastamento de esgoto, além de multas por irregularidades.
Ao decidir a controvérsia, o douto magistrado consignou que a contestação
por negativa geral torna controversa toda a matéria de fato, inclusive a existência de
contrato entre as partes e a conexão do imóvel do réu com os serviços prestados pela
autora. Destacou a inexistência de documento apto a demonstrar a existência de pedido de
ligação feito pelo requerido, bem como a ausência de prova das irregularidades apontadas
ou comprovação de que réu as tivesse produzido, tampouco de que o imóvel estava sob sua
responsabilidade.
De início, convém estabelecer que vige na legislação processual o princípio
da impugnação específica dos fatos (art. 341 do Código de Processo Civil), segundo o qual
é ônus do réu debater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não
concorda, tornando-os controvertidos.
Tal regra, no entanto, não se aplica ao curador especial, como no caso dos
autos, para quem é perfeitamente possível a elaboração da contestação com fundamentos
em negativa geral, instituto que permite ao réu uma impugnação genérica de todos os
fatos narrados pelo autor, tornando-os controvertidos (art. 341, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021166-35.2014.8.26.0114 -Voto no 2.247
4
Código de Processo Civil).
No caso dos autos, divide-se a questão entre o consumo e as multas
decorrentes da infração.
No que respeita ao consumo, preservado entendimento contrário, tem-se a
obrigação de pagamento. Isso porque, conforme se nota nos autos, o corte no
fornecimento de água ocorreu no dia 7 de janeiro de 2005 (fl. 67) e nesse dia há um
documento juntado pelo réu e sua companheira, dando conta da união estável e da
residência no local (fl. 70), documento esse na posse da autora.
Inegável, portanto, que na data dos fatos residia o réu no imóvel e dele
usufruía, tanto que o fornecimento de água estava registrado em seu nome. Por isso, em
relação aos consumos exigidos, no montante de R$1.379,41 (um mil trezentos e setenta e
nove reais e quarenta e um centavos), cujo valor originário era de R$408,24 (quatrocentos
e oito reais e vinte e quatro centavos) a cobrança procede, ausente prescrição na hipótese.
Assim ocorre porque há nos autos demonstração suficiente de que o réu
ocupava e usufruía do imóvel e, como o consumo de água estava registrado em seu nome,
deve responder pela cobrança, até porque não se trata de consumo estimado, mas de
consumo identificado pelo medidor. A cobrança é posterior à identificação da fraude e
decorre da colocação do medidor de consumo.
Outra solução se impõe em relação às cobranças das multas e despesas
relativas à infração detectada, não se admitindo a cobrança dos valores do corte, religação,
corte/extinção, custo de religação, multas por irregularidades porque não há prova de que
o réu foi o responsável direto.
O réu não foi mais encontrado no endereço e em nenhum outro.
Nenhuma prova documental se produziu, nem mesmo unilateral, com
assinatura do réu ou de algum morador em relação à infração e por isso não se mostra
possível afirmar tenha sido ele o responsável pela fraude perpetrada em relação ao
fornecimento de água, com a subtração do hidrômetro e substituição por um tubo de PVC.
A dívida, no caso, tem natureza pessoal, imputável somente a quem praticou a fraude e
em geral a prova se exige sob o crivo do contraditório. Nem mesmo a prova unilateral tem
sido admitida, mas nem ela foi produzida de maneira cabal, adequada e técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021166-35.2014.8.26.0114 -Voto no 2.247
5
Não se nega existência da fraude, apenas não se pode imputa-la ao réu,
nesse contexto dos autos, mesmo porque a imputação precisa ser comprovada em juízo,
sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido:
Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de
débito – Sentença de procedência – Apelo da ré – Relação de consumo –
Ausência de comprovação da alegada fraude no medidor de energia
elétrica da unidade consumidora – TOI – Documento unilateral que deve
ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do
contraditório, que ateste a suposta irregularidade que influenciou na
aferição do consumo – Cobrança complementar indevida – Sentença
mantida
–
Apelação
desprovida
(Apelação
no
0016282-37.2012.8.26.0344, Relator Desembargador Carlos Dias Motta,
13.04.2016)
Energia elétrica - Ação declaratória de inexigibilidade do débito - A
apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica
terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da
polícia científica ou de instituto oficial de metrologia. Se da adulteração
do medidor não há demonstração convincente, e não basta o termo de
ocorrência de irregularidade, declara-se a inexigibilidade da dívida,
descartada a presunção de legitimidade dos atos da concessionária,
atributo da Administração direta que não se transfere com a concessão.
Ao dispor sobre revisão de fatura, a Resolução ANEEL no 456/2000
exorbita e incide em nulidade, porque elege como uma das alternativas o
“maior valor de consumo” em doze meses (art. 72, IV, “b”), acrescido de
“custo administrativo” de 30% (idem, art. 73). Tratando-se de dívida,
real ou suposta, relativa a período pretérito e definido, não atual, não se
admite o corte do serviço essencial de energia elétrica. Dano moral,
exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se
afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se
traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento
de reprovação, em lesão e ofensa ao conceito social, à honra, à
dignidade Indenização devida. O arbitramento da indenização moral
há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado,
tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para
que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida,
a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista
sua
natureza
compensatória

Valor mantido. Honorários adequadamente fixados. Recursos não providos (Apelação no
1007408-20.2013.8.26.0309, Relatora Desembargadora Silvia Rocha,
11.11.2015).
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso, em parte, para condenar o réu no pagamento da quantia de R$1.379,41 (um mil
trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), com correção monetária contada
do ajuizamento e juros de mora legais a contar da citação. Em face do resultado, altera-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1021166-35.2014.8.26.0114 -Voto no 2.247
6
distribuição da sucumbência, reconhecida sucumbência recíproca, devendo custas e
despesas processuais serem igualmente repartidas. Em relação aos honorários advocatícios,
o réu pagará 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do
autor e o autor pagará 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o pleiteado e a
condenação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator